Tribunal: TJDFT
Processo: 0728975-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728975-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA ROSANE MARQUES BARROS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR